Tribunal: TJDFT
Processo: 0749002-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23940234, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JARLIANE MICHELLY DE FREITAS OLIVEIRA DA COSTA, intime-se a cessionária requerente PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração apresentada; II) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Pac